Tribunal: STF
Processo: RE 1441583
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Felipe Soares Rodrigues, representado por sua genitora Sandra do Carmo Rodrigues Soares, formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 21) contra capítulo de acórdão (eDOC 20) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Esse julgado foi assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ERRO ADMINISTRATIVO. TEMA 979 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 



    - São condições para a concessão do benefício da assistência social: ser o postulante portador de deficiência ou idoso e, em ambas as hipóteses, comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 



    - Não configurada a situação de miserabilidade da parte autora, é inviável a concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei n. 8.742/1993. 



    - A Administração Pública goza de prerrogativas, dentre as quais o controle administrativo, sendo dado rever os atos de seus próprios órgãos, anulando aqueles eivados de ilegalidade, bem como revogando os atos cuja conveniência e oportunidade não mais subsistam. 



    - A ação foi ajuizada após o julgamento do REsp 1.381.734/RN pelo STJ, não sendo atingida pela modulação dos efeitos do julgado. 



    - Evidenciado erro administrativo na manutenção de benefício, remanesce a obrigação da parte beneficiária devolver os valores recebidos indevidamente, nos termos delineados no Tema n. 979 do STJ. 



    - Inversão da sucumbência. Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 4º, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. 



    - Tutela jurídica provisória revogada. 



    - Apelação provida.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988) e o disposto no § 1º do art. 100 da Constituição no ponto em que determinou, após reconhecer não ter a parte recorrente cumprido, no período de 17.1.2015 a 23.9.2021, determinado requisito para percepção do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei n. 8.742/1993, a repetibilidade dos valores recebidos nesse lapso temporal, os quais perfazem R$ 89.426,57 (oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos).



    Assevera, nesse contexto, que, no caso, há a presença da boa-fé do beneficiário na percepção do benefício por erro administrativo, de modo que “somente seria possível a devolução de tais valores quando demonstrado que o beneficiário contribuiu, direta e decisivamente, para eventual erro administrativo. Ocorre que não é essa a circunstância evidenciada no caso dos autos! Conforme referido supra, o Recorrente teve concedida a benesse em seu favor por todos esses anos e em nada mudou sua situação social, visto que foi reafirmado o direito pela perícia médica e pela avaliação social em juízo” (eDOC 21, fl. 9).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional a fim de afastar a possibilidade de restituição da verba previdenciária recebida de boa-fé.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer (eDOC 31) foi pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, inicialmente, que a Corte Regional, ao seguir precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça e, assim, concluir não ter o recorrente preenchido, no período de 17.1.2015 a 23.9.2021, o requisito previsto no § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993 para recebimento do benefício de prestação continuada, qual seja a renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, determinou a devolução dos valores auferidos nesse intervalo temporal por erro da Administração previdenciária, porquanto não estaria presente, no caso, a boa-fé do beneficiário. Os seguintes trechos do acordão esclarecem o que restou decidido pela origem:



    CASO CONCRETO 



    Com relação à situação de miserabilidade, o estudo social feito em 19/3/2022 revela residir o autor com seu pai Vicente Dias Rodrigues (nascido em 1966, microempreendedor individual/pedreiro) e sua mãe Sandra do Carmo Rodrigues Soares (nascida em 1968, do lar) em imóvel próprio.



    [...]



    Discute-se, ainda, a cobrança dos valores auferidos pelo autor a título de benefício assistencial de prestação continuada no período de 17/1/2015 a 23/9/2021 (p. 197 do pdf). 



    Consta dos autos que o autor requereu o benefício de amparo assistencial ao deficiente no âmbito administrativo (NB 87/505.516.069-8), tendo sido deferido o pedido (DIB 18/3/2005). 



    Realizada a revisão periódica administrativa, o INSS identificou indício de irregularidade na manutenção do benefício, já que a renda do grupo familiar per capita contrariava o contido no artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/1993, concomitante com o artigo 3º, IV, do Decreto n. 6.214/2007, originando a cobrança do valor de R$ 89.426,57 (sessenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), corrigido monetariamente até setembro de 2021. 



    Na seara do direito previdenciário, a possibilidade de cobrança imediata dos valores pagos indevidamente, mediante descontos no valor do benefício, está prevista no artigo 115, II, da Lei n. 8.213/1991.



    [...]



    A propósito, especificamente sobre devolução de valores recebidos de boa-fé em razão de , o Superior Tribunal de Justiça erro da Administração (STJ), em sede de recurso repetitivo (Tema 979), assim deliberou sobre a matéria:



    [...]



    Desse julgamento é possível extrair as seguintes conclusões: 



    (i) o pagamento indevido decorrente de interpretação errônea ou má aplicação da lei pela Administração Previdenciária não é suscetível de repetição; 



    (ii) o pagamento indevido decorrente de erro material ou operacional da Administração Previdenciária é repetível, salvo se o segurado demonstrar que não lhe era possível constatar o erro (boa-fé objetiva); 



    (iii) a hipótese de repetição em razão de erro da Administração Previdenciária atinge somente os processos distribuídos desde 23/4/2021 (modulação dos efeitos); 



    (iv) admitida a repetição, é permitido o desconto do percentual de até 30% do valor mensal do benefício do segurado.



    [...]



    Por sua vez, a boa-fé subjetiva está relacionada a intenção do agente, contrapondo-se à má-fé (pressuposto do ilícito civil), a qual não se presume e deve ser demonstrada. 



    Efetivamente, somente cabe cogitar de aplicação do Tema n. 979 se afastada a discussão sobre a má-fé do agente.



    Neste caso, a ação foi ajuizada em 5/11/2021, depois, portanto, do julgamento desse recurso especial pelo STJ, estando fora do alcance da modulação dos efeitos do julgado. 



    Extrai-se da cópia do processo administrativo de revisão, instaurado em 2020, que a irregularidade apontada consistiu em recebimento de renda do per capita grupo familiar igual ou superior a ¼ do salário mínimo. 



    Dessa forma, entende o INSS que o requerente não mais preenchia os requisitos necessários à manutenção do benefício, faltando-lhe a miserabilidade. 



    Enfim, em conformidade com as provas colacionadas aos autos, ao que tudo indica, presente erro administrativo pelo não cumprimento da determinação legal, prevista no artigo 21 da Lei n. 8.742/1993 (LOAS), de rever o benefício assistencial a cada 2 (dois) anos, para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.



    Em razão desse erro remanesce a obrigação da parte beneficiária devolver os valores, nos termos delineados no Tema n. 979 do STJ.



    Ademais, o recebimento do benefício assistencial é incompatível com a indispensável boa-fé objetiva da parte autora e há não demonstração de que "não lhe era possível constatar o pagamento indevido" do benefício assistencial (cf. item 6 do acórdão em referência).



    (Grifei)



    Feito esse registro, observo que a jurisprudência da Suprema Corte, que se tem como exemplo os julgamentos proferidos no ARE 734.199 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, e no ARE 658.950 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, é no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado não está sujeito a repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar.



    Nesse contexto, embora o pronunciamento da Corte Regional tenha assentido não ter sido demonstrada a boa-fé do recorrente, ao argumento de que não houve demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido do benefício assistencial, entendo, com fundamento no principio da dignidade da pessoa humana, não ser possível afastar a sua boa-fé.



    No caso, compreendo que ao recorrente, pessoa acometida de deficiência cognitiva e de locomoção, e aos seus genitores (o pai, pedreiro; e a mãe, do lar), conforme consta da sentença e do acórdão, todos presumivelmente desprovidos de conhecimentos jurídicos na seara previdenciária, não se pode imputar a obrigação de terem de constatar a ilicitude do pagamento da verba assistencial continuada por não restar preenchido determinado requisito específico da Lei de Organização da Assistência Social – LOAS (Lei n. 8.742/1993), notadamente o previsto § 3º do artigo 20.



    A mim me parece que não se pode impingir como objetivamente desonesta e desleal a circunstância de o grupo familiar não ter levado ao conhecimento da Autarquia Previdenciária a informação de que não mais possuía renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, necessária para a percepção do valor a título de prestação continuada, quando é dever do próprio Instituto Nacional do Seguro Social, integrado por servidores gabaritados em legislação previdenciária, proceder à revisão do benefício a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem, nos termos do art. 21 da citada Lei n. 8.742/1993.



    Assim, presente, na espécie, a boa-fé da parte recorrente, incabível a repetibilidade dos valores percebidos com base na LOAS, os quais ostentam natureza alimentar.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a desnecessidade de devolução da verba auferida por Felipe Soares Rodrigues, no período de 17.1.2015 a 23.9.2021, relacionada a benefício de prestação continuada.



    Com a procedência do apelo excepcional, a parte recorrente restou sucumbente na metade de seus pleitos formalizados na origem, de modo que os honorários advocatícios anteriormente fixados (12% sobre o valor atualizado da causa) deverão ser suportados na proporção de 6% (seis por cento) endereçados aos patronos do recorrente e de 6% (seis por cento) aos causídicos da parte recorrida. Devem ser observados, nesse ponto, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente